Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007597-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGRO CECCHIN LTDA - CNPJ: 17.717.233/0002-93 (AGRAVADO), FRANCIELE SCHNIPA BIANCHI - CPF: 020.666.490-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR MOSCHETTA - CPF: 253.321.470-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE – PRECEDENTES –
R
EQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
CONSTATADOS – DECISÃO mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

“
Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

R
equisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
constatados. Decisão Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no
1005597-55.2022.8.11.0041
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para
determinar que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, proibindo a lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias.

Aduz que, o fato da operação ser realizada com cláusula CIF, por si só, não confere ao estabelecimento vendedor a condição de prestador de serviço.

Sustenta que, a empresa de transporte não possui benefício fiscal que a autoriza a não destacar e não recolher o tributo estadual em relação ao serviço prestado.

Argumenta que, o ICMS relativo à prestação de serviço de transporte deve ser recolhido ao Estado pelo transportador ou, nos casos de previsão na legislação de substituição tributária, pelo tomador do serviço.

Assevera que, o benefício
relativo à mercadoria (operação) não se estende ao ICMS relativo à prestação de serviço de transporte
.

Pontua que,
“a
segregação das hipóteses de incidência do ICMS
no que se refere
às operações com mercadorias
das
prestações de transporte
dessas mercadorias,
reveste-se de constitucionalidade e legalidade
necessárias para a exigência do tributo quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores num e noutro caso”.

Afirma que, não foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental, para
determinar que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, seja dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, proibindo a lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de cobrança do ICMS sobre o frete nos casos em que a venda da mercadoria foi realizada com cláusula CIF.

Sobre o assunto, sabe-se que
as vendas de mercadoria com cláusula CIF (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte integrar ao valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de calculo do ICMS , conforme prevê o artigo art. 13, §1o, II, “b” da Lei Complementar Federal 87/1996,
in verbis:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Outrossim,
o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Por esse motivo, ao que tudo indica, autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ”
(TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2-
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação
.
3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”.
(TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2.
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação
. 3.
A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
. [...]”.
(N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Diante dos indícios de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência desta e. Corte, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
).

Igualmente, vislumbra-se a presença do perigo de dano, pois, em caso não seja deferida a medida, a parte recorrente será obrigada a recolher o imposto em duplicidade, bem como ter as suas mercadorias apreendidas (
periculum in mora
).

Presentes os elementos necessários para o deferimento da medida de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada que deferiu o pedido liminar
para
determinar que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, fique o contribuinte dispensado do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, proibindo a lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023